Tribunal: TJMT
Processo: 1003321-51.2025.8.11.0007
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003321-51.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELAINE ALESSANDRA PINHEIRO - CPF: 557.462.171-15 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ELAINE ALESSANDRA PINHEIRO - CPF: 557.462.171-15 (APELADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1º RECURSO DESPROVIDO E 2º RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CRÉDITO ILÍQUIDO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO QUE VISA À CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ART. 6º, §1º, DA LEI 11.101/2005. PROSSEGUIMENTO PERMITIDO. INTERESSE DO CREDOR NA FORMAÇÃO DE CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. CONCURSALIDADE DO CRÉDITO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO UNIVERSAL – IRRELEVÂNCIA NESTA FASE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL PARA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTO. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. e ELAINE ALESSANDRA PINHEIRO contra sentença que julgou procedente ação de cobrança movida pelo banco, condenando a devedora ao pagamento de R$ 449.015,30, com juros legais de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença. O banco apelou visando à aplicação dos encargos contratuais até o efetivo pagamento. A devedora, por sua vez, alegou nulidade da sentença por incompetência do juízo cível diante da recuperação judicial em curso, defendendo que o crédito é concursal e a ação deveria ser extinta ou julgada improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação de cobrança poderia prosseguir no juízo cível, apesar da recuperação judicial da ré e da alegação de concursalidade do crédito; (ii) estabelecer se os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de cobrança de crédito ilíquido pode prosseguir no juízo cível, conforme o art. 6º, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, mesmo quando a empresa demandada está em recuperação judicial, cabendo ao juízo universal apenas a definição posterior sobre a habilitação e o tratamento do crédito reconhecido.

O prosseguimento da ação de conhecimento não viola o contraditório nem configura decisão surpresa, pois não se discutiu a habilitação do crédito, mas sua constituição como título executivo judicial.

A jurisprudência do STJ admite que, mesmo se reconhecida a natureza concursal do crédito, é legítima a constituição judicial do valor devido, devendo sua habilitação no juízo da recuperação ser feita posteriormente, se for o caso.

Os encargos contratuais pactuados entre as partes devem incidir até o efetivo pagamento do débito, conforme entendimento consolidado do STJ, salvo disposição contratual ou judicial em contrário, o que não ocorreu no caso.

A sentença deve ser parcialmente reformada para acolher o pedido do banco, permitindo a incidência dos encargos contratuais até a quitação, ressalvando-se que eventual submissão do crédito ao plano de recuperação deve ser apreciada exclusivamente pelo juízo universal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da devedora desprovido. Recurso do banco provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL SA e ELAINE ALESSANDRA PINHEIRO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Alta Floresta, que, nos autos da Ação de Cobrança nº 1003321-51.2025.8.11.0007, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Ex Positis, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR a requerida no pagamento do valor de R$ 449.015,30 (quatrocentos e quarenta e nove mil, quinze reais e trinta centavos), com juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir citação, bem como a correção monetária, a partir da prolação da sentença pelo INPC.

Com efeito, DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, na forma do artigo 487, I, do CPC.

CONDENO a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e em honorários advocatícios, que fixo 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no § 2° do art. 85 do CPC.”

Em suas razões, de Id. 336416910, o 1º apelante, em síntese, pede a reforma da sentença, sob o fundamento de que deve ser mantido o índice de correção monetária, bem como o juros moratórios e multa a serem aplicados no presente caso conforme os encargos contratuais.

Já o 2º apelante, nas razões de Id. 336416916, em síntese, alega nulidade da sentença por incompetência absoluta, diante da atração da matéria ao juízo da recuperação judicial, considerando o princípio do juízo universal e a pendência de julgamento de incidente de impugnação ao quadro de credores, em que há requerimento de reinclusão do crédito e manifestação superveniente do Administrador Judicial reconhecendo a concursalidade do crédito.

Aduz que a decisão teria violado o contraditório (art. 9º do CPC), configurando decisão surpresa, ao considerar extraconcursalidade com base apenas em manifestação administrativa, sem prévia oitiva da parte.

Assevera que a matéria seria prejudicial e exigiria suspensão do processo (art. 313, V, “a”, do CPC), uma vez que o crédito se submeteria à novação decorrente da aprovação e iminente homologação do plano de recuperação judicial (art. 59 da Lei 11.101/2005).

No mérito, a apelante defende que o crédito já está reconhecido como concursal, por manifestação superveniente do Administrador Judicial, devendo ser pago exclusivamente no âmbito do processo de recuperação, nos termos do plano aprovado em Assembleia Geral de Credores.

Por fim, postula a concessão dos benefícios da assistência judiciária, bem como a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos, com a inversão do ônus sucumbencial. Subsidiariamente, pugna pela extinção da ação.

Contrarrazões de Id. 336416923 e Id. 336416925, pelo desprovimento do recurso apresentado pela parte contrária.

A assistência judiciária foi indeferida no Id. 338140355, ocasião em que fora deferido o parcelamento das custas judiciais.

No Id. 341192872 houve a comprovação do pagamento da 1ª parcela.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada pela instituição financeira autora, ora 1º apelante, com o objetivo de receber valor de R$ 449.015,30 (quatrocentos e quarenta e nove mil, quinze reais e trinta centavos), relativo a empréstimo bancário concedido à demandada, ora 2º apelantes, por meio do contrato nº 151.821.570, cujas parcelas deixaram de ser quitadas nos respectivos vencimentos por aquela.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, limitando a aplicação dos encargos contratuais (atualização e correção). Em face desse
decisum
insurgem ambas as partes.

Pois bem.

Da alegada incompetência do juízo cível diante da recuperação judicial

A recorrente defende que, por estar em recuperação judicial, a causa deveria ser remetida ao juízo universal, atraindo a regra do art. 6º, caput, da Lei nº 11.101/2005, que determina a suspensão das ações de cobrança.

Todavia, a interpretação literal e sistemática do art. 6º, §1º, da LRF, afasta essa tese:

“§ 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.”

No caso concreto, trata-se de ação de cobrança, é dizer, ação de conhecimento que visa a formação de título executivo judicial, cujo crédito ainda era de natureza ilíquida à época da propositura.

Assim, ainda que se admitisse que o crédito é concursal (o que, como se verá adiante, é controverso), isso não impediria o prosseguimento da ação de conhecimento para constituição do título executivo, como reconhecido pela jurisprudência consolidada do STJ,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. R
ECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCLUSÃO DE CRÉDITO EM PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE COBRANÇA . "DEMANDA ILÍQUIDA". APLICAÇÃO DO § 1º DO ART. 6º DA LEI N. 11 .101/2005. CONCLUSÃO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO PARA POSTERIOR INCLUSÃO NO QUADRO DE CREDORES.

1. Tratando-se de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial . Interpretação do § 1º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005 .
2. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1942410 RJ 2019/0337041-0, Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2022)

Portanto, não há nulidade e não há incompetência do juízo cível, sendo legítimo o prosseguimento da ação.

Da concursalidade do crédito discutido

A parte ré alega que o crédito do banco se sujeita à recuperação judicial, por ter origem anterior ao pedido, devendo ser obrigatoriamente habilitado no quadro geral de credores.

O banco, por sua vez, sustenta que o crédito foi formalmente excluído da recuperação judicial por manifestação do administrador judicial, justamente por não se relacionar com a atividade-fim da recuperanda (atividade rural).

A controvérsia, portanto, é fática e de competência exclusiva do juízo da recuperação judicial, o qual já se encontra em tramitação através do incidente de impugnação à relação de credores, processo de nº 1016186-19.2024.8.11.0015.

O que se discute aqui não é a habilitação em si, mas o direito do credor de obter, nesta via, a declaração de certeza e liquidez do crédito, a fim de eventualmente habilitá-lo – ou não – junto ao juízo recuperacional.

Com efeito, a ação de cobrança/monitória embargada assume natureza de ação de conhecimento, o que legitima o prosseguimento da demanda, consoante já delineado acima.

Nada impede que, futuramente, se o crédito for definitivamente reconhecido como concursal pelo juízo universal, a execução individual seja obstada ou redirecionada para habilitação no plano.

Mas essa não é a etapa processual em que se discute a exequibilidade, está-se, aqui, apenas na fase de conhecimento.

A propósito, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. COMERCIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS . VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA . DEFERIMENTO DO PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA. EXTINÇÃO DO FEITO POR NOVAÇÃO DO CRÉDITO. DESCABIMENTO.
PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO ATÉ A FORMAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL
. SÚMULA N.º 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1. Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do CPC), não se prestando a novo julgamento da causa .
2. "Em demandas como a presente, cuja obrigação advém de fato preexistente à data de deferimento do pedido de recuperação judicial, deve a ação de conhecimento prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o que, com a determinação do valor devido, deverá o respectivo crédito ser habilitado no quadro geral de credores da empresa em recuperação judicial, nos termos do art. 6º, § 1º, combinado com o art. 49, da Lei n . 11.101/2005" (AgInt no AREsp nº 1.357.957/SP, relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado aos 24/6/2019, DJe de 28/6/2019) .
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decis ão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido .”
(STJ - AgInt no REsp: 2120836 MG 2024/0026023-6, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)

Assim, com respeito aos que trilham em entendimento oposto, tenho que a manutenção da sentença que julgou procedente a ação de cobrança, é a medida que se impõe, alterando apenas o fundamento para reconhecer a certeza e liquidez do título.

Da pretensão do banco de manter os encargos contratuais após a propositura da ação

O banco apelante aduz que os encargos contratuais devem incidir até o efetivo pagamento do débito.

Após detida análise dos autos, verifico que merece amparo tal pretensão. Explico.

É assim porque a jurisprudência do c. STJ se consolidou no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.

CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL PRESCRITA.
ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA ATÉ O PAGAMENTO. PRECEDENTES DA CORTE.
1.
A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "havendo inadimplência, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva
".
(REsp 453.816/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHOJUNIOR, QUARTA TURMA, DJ 09/12/2002). 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp n. 692.096/MG, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26.05.2015) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL.SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. AÇÃO REVISIONAL.
JUROS REMUNERATÓRIOS. TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO.
[...] 4. Tendo os juros remuneratórios a finalidade de remunerar o capital disponibilizado, sua incidência tem como termo final a data do efetivo pagamento da dívida. 5. Agravo regimental provido para, conhecendo-se do agravo, conhecer em parte do recurso especial e dar-lhe provimento”.
(AgRg no AREsp n. 408.287/SP, 3ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 08.05.2014) (grifo nosso)

No mesmo sentido já decidiu esta c. Câmara:

“AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – VALOR DO DÉBITO – ACRÉSCIMO DE ENCARGOS CONTRATUAIS DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. A jurisprudência do c. STJ se consolidou no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória. Em regra, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento, não se podendo excepcionar o procedimento, salvo se houvesse expressa previsão em contrário ou pedido certo de pagamento do quantum indicado, o que definitivamente não é o caso dos autos, pois, se assim não fosse, bastaria que a parte aguardasse o ajuizamento da ação monitória para ver reduzida as taxas após o vencimento do contrato, o que não se pode admitir, sob pena de manifesto incentivo à inadimplência.”
(TJ-MT 10002106320198110106 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021)

Dessa forma, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento, não se podendo excepcionar o procedimento, salvo se houvesse expressa previsão em contrário ou pedido certo de pagamento do
quantum
indicado, o que definitivamente não é o caso dos autos.

Com efeito, a sentença merece ser reformada em parte para condenar a requerida ao pagamento do débito acrescido dos encargos contratuais pactuados, até a data do efetivo pagamento.

Ressalva-se, contudo, que, caso o juízo da recuperação judicial venha, no âmbito de sua competência própria, a reconhecer a concursalidade do crédito, caberá exclusivamente àquele juízo a definição sobre a forma de tratamento do crédito – incluindo-se aí a incidência de encargos específicos ou sua sujeição aos termos do plano de recuperação.

Essa ressalva se impõe em homenagem ao princípio do juízo universal da recuperação judicial, bem como à sistemática prevista nos artigos 49 e 58 da Lei nº 11.101/2005.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por ELAINE ALESSANDRA PINHEIRO e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por BANCO DO BRASIL SA, para permitir a incidência dos encargos contratuais sobre o débito até a efetiva quitação.

Ressalva-se que eventual submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial deverá ser definida pelo juízo universal.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026